Tribunal: TJDFT
Processo: 0745508-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745508-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDMILSON DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO D E S P A C H O Intime-se o agravante acerca da decisão ao ID 20494080. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora